Tribunal: STF
Processo: RE 1321739
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 81, Doc. 6):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. INSURGÊNCIA QUANTO À COBRANÇA DO IMPOSTO. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. PESSOA JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE HABITUAL. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 12.498/2002 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    "[...] O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários n. 439796 e 474267, em 16/11/2013, de que foi Relator o Ministro Joaquim Barbosa, com repercussão geral (Tema n. 171), fixou a tese jurídica de que 'após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços', embora se exija, para autorizar a exação, a prévia edição de lei complementar federal de caráter geral e de lei estadual a respeito. Editada e publicada a Lei Complementar n. 114/2002, nada impedia que na mesma data fosse editada e publicada a Lei Estadual n. 12.498/2002, que previu a incidência de ICMS sobre operações de importação de bens por qualquer pessoa, inclusive pessoa física não contribuinte habitual, tendo sido ela validada pelo Órgão Especial deste Tribunal, que afastou sua inconstitucionalidade". (TJSC, Apelação Cível n. 0328841-92.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 09-10-2018)." (TJSC, Apelação Cível n. 0320474-79.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 30-01-2020).”
    Opostos Embargos de Declaração (fl. 103, Doc. 6), para fins de prequestionamento, foram rejeitados (fl. 38, Doc. 7).
    No apelo extremo (fls. 55-76, Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV; art. 93, IX; art. 145, §12; e art. 150, I e II, bem como o entendimento esposado pelo STF em repercussão geral no julgamento do Tema 171. 
    Sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pela decisão que rejeitou os Embargos Declaratórios. Alega ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia e ressalta que, diferentemente do Tema 171 da Repercussão Geral, no caso em apreço, a lei em vigor no Estado de Santa Catarina sobre o ICMS-Importação não era posterior à Lei Complementar Federal 114/2002; e defende que “só é exigível o ICMS Importação por não contribuinte se as legislações locais que tenham modificado a regra-matriz de incidência forem posteriores à LC 114/2002” (fl. 70, Doc. 7).
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem (fls. 80-83, Doc. 8).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem seguiu o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Em relação à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 87-, Doc. 6):
    “É evidente que "nos termos da Súmula n. 661/STF, é legítimo o condicionamento da liberação de mercadoria importada, mediante o pagamento do ICMS, quando do despacho aduaneiro; é indiferente, na espécie, que se cuide de leasing internacional (STF, RE 556.316 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2010.053624-5, da Capital, rel. Des. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j. 1º-3-2011). 
    Ocorre que, a ação principal foi julgada na mesma data que esta, negando provimento ao pedido, decorrente da vontade da empresa, de se beneficiar da isenção do ICMS na importação de equipamento médico. 
    Logo, há se desprover o pedido de liberação aduaneira sem o pagamento do imposto. 
    O decisum singular proferido na ação n. 0014656-75.2012.8.24.0008, está correto, uma vez que há legalidade na exigência do imposto sobre a aquisição de mercadorias importadas, no momento de desembaraço aduaneiro. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 439.796/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, e representativo da controvérsia tratada no Tema 171, determinou ser constitucional a incidência do ICMS nas operações de importação de bem destinado a pessoa jurídica. Veja-se: 
    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. PESSOA QUE NÃO SE DEDICA AO COMÉRCIO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO OU DE TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL. "NÃO CONTRIBUINTE". VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2002. POSSIBILIDADE. REQUISITO DE VALIDADE. FLUXO DE POSITIVAÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. 
    1. Há competência constitucional para estender a incidência do ICMS à operação de importação de bem destinado a pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, após a vigência da EC 33/2001. 
    2. A incidência do ICMS sobre operação de importação de bem não viola, em princípio, a regra da vedação à cumulatividade (art. 155, § 2º, I da Constituição), pois se não houver acumulação da carga tributária, nada haveria a ser compensado. 
    3. Divergência entre as expressões "bem" e "mercadoria" (arts. 155, II e 155, §2, IX, a da Constituição). É constitucional a tributação das operações de circulação jurídica de bens amparadas pela importação. A operação de importação não descaracteriza, tão-somente por si, a classificação do bem importado como mercadoria. Em sentido semelhante, a circunstância de o destinatário do bem não ser contribuinte habitual do tributo também não afeta a caracterização da operação de circulação de mercadoria. Ademais, a exoneração das operações de importação pode desequilibrar as relações pertinentes às operações internas com o mesmo tipo de bem, de modo a afetar os princípios da isonomia e da livre concorrência.
    CONDIÇÕES CONSTITUCIONAIS PARA TRIBUTAÇÃO 
    4. Existência e suficiência de legislação infraconstitucional para instituição do tributo (violação dos arts. 146, II e 155, XII, § 2º, i da Constituição). A validade da constituição do crédito tributário depende da existência de lei complementar de normas gerais (LC 114/2002) e de legislação local resultantes do exercício da competência tributária, contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretenda tributar. 
    5. Modificações da legislação federal ou local anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno da "constitucionalização superveniente" no sistema jurídico brasileiro. A ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regramatriz de incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual. 
    6. A tributação somente será admissível se também respeitadas as regras da anterioridade e da anterioridade [sic; leia-se: da anterioridade e da irretroatividade], cuja observância se afere com base em cada legislação local que tenha modificado adequadamente a regra-matriz e que seja posterior à LC 114/2002.
    Por sua vez, o Órgão Especial desta Corte decidiu:
    ICMS. IMPORTAÇÃO DE AUTOMÓVEL. PESSOA FÍSICA. USO PRÓPRIO. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DO IMPOSTO. ART. 155, § 2º, INC. IX, "A", DA CRFB/88, ALTERADO PELA EC N. 33/01. IDÊNTICA PREVISÃO REPRODUZIDA NA LC N. 114/2002 E LEI ESTADUAL N. 12.498/2002. MODIFICAÇÃO DA NORMA LOCAL ANTERIOR À FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE. "5. Modificações da legislação federal ou local anteriores à EC 33/2001 não foram convalidadas, na medida em que inexistente o fenômeno da 'constitucionalização superveniente' no sistema jurídico brasileiro. A ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da regra-matriz de incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das operações de importação realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual" (RE 439.796/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 6-11-2013). (TJSC, Arguição de Inconstitucionalidade em Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 2012.044003-6, de Itajaí, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Órgão Especial, j. 15-07-2015). 
    E ainda:
    […]
     TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO PRÓPRIO. LEI ESTADUAL N. 12.498/2002 AFIRMADA CONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA SUBMISSÃO DA MATÉRIA. EXEGESE DO ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO TRIBUTO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0306538-54.2015.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 20-11-2018). 
    E deste último julgado, extrai-se do corpo do acórdão: 
    O novo Código de Processo Civil, ao regulamentar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, dispôs expressamente no artigo 949, parágrafo único, que "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". 
    Outrossim, Luiz Guilherme Marinoni leciona que a possibilidade de nova submissão da arguição de inconstitucionalidade ao Órgão Especial é condicionada à existência de motivos aptos a justificarem a modificação do precedente: 
    Assim, uma vez decidida a questão constitucional no Tribunal, as Câmaras ou Turmas não mais podem submeter a arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao Órgão Especial. Até porque estes estão proibidos de voltar a tratar da questão constitucional sem que presentes os requisitos hábeis a justificar a revogação de precedentes, como a transformação de valores sociais ou da concepção geral do direito ou, ainda, erro manifesto. Aliás, é improvável que a decisão do Tribunal, sem ter chegado à análise do STF, possa estar sujeita a tais condições. 
    Advirta-se que a alteração da composição do órgão julgador não é suficiente para a revogação do precedente. Da mesma forma, os fundamentos que foram levantados quando do julgamento não podem simplesmente voltar a ser discutidos. O rejulgamento é viável apenas quando se tem consciência de que a manutenção do precedente constitui a eternização de um erro ou de uma injustiça, seja porque há equívoco grosseiro na decisão, seja porque a evolução da sociedade e do direito está a mostrar que a decisão não mais pode prevalecer. (SARLET, Ingo Wolfgang e col.. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 1.055) (sem grifo no original) 
    Na hipótese vertente, o mandado de segurança pautou-se na alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 12.498/2002, porque promulgada anteriormente à Lei Complementar n. 114/2002, ou seja, antes da norma geral de direito tributário destinada a regulamentar a matéria. 
    Tal argumento, entretanto, já foi apreciado e rechaçado pelo Órgão Especial ao declarar a constitucionalidade da lei, por entender que "na data da vigência da Lei Estadual n. 12.068/2002 já se encontrava em vigor a Lei Complementar Nacional 114/2002" (Embargos de Declaração n. 0014326-71.2010.8.24.0033, de Itajaí, relator Des. Jorge Luiz de Borba, julgados em 20.01.2016). 
    Nesse contexto, considerando que o Órgão Especial desta Corte decidiu pela constitucionalidade da norma em tela examinando os mesmos motivos deduzidos no presente writ, mostra-se desnecessário novo exame da matéria. 
    Dessarte, com a EC n. 33/2001, há exigibilidade do ICMS de importação, ainda de quem não seja contribuinte habitual, posto que a tributação ocorre para todos os casos em que se configure o fato gerador. 
    Portanto, é evidente que o Estado de Santa Catarina tem o direito de exigir o recolhimento do ICMS no momento do desembaraço aduaneiro, conforme fundamentação acima.”
    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 1094 (RE 1.221.330-RG) fixou as seguintes teses:
    I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. 
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. (grifei)
    A propósito, veja-se a ementa do referido julgado, em que fui redator para o acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”.
    2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência.
    3. As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar.
    4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002.
    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1.221.330, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2020)
     Verifica-se, desse modo, que o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da Repercussão Geral no Tema 1094, razão pela qual merece ser mantido.
    Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesse permissivo constitucional.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente